Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-14.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1000748-14.2020.8.11.0040
Recorrente: CLÓVIS ANTONIO CENEDESE
Vistos, etc.
Após o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para “determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se analise, a partir da documentação apresentada, se o requerente comprovou o desempenho de atividade empresarial por dois anos, a subsidiar seu pedido de recuperação judicial, nos termos da fundamentação supra.” (Id. 68259975), remetendo os autos a este Sodalício na sequência.
Dessa forma, cumpra-se a determinação da Corte Superior, com a remessa dos autos à Vara de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v